Tribunal: STF
Processo: RE 131017
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
- Ação de cumprimento de convenção  ou  acordo  coletivo  de
trabalho, não homologado judicialmente. Competência da Justiça comum.
         Só  as  ações  de  cumprimento  de  sentencas   -   não   as
convenções ou acordos coletivos - refere-se a competência da  Justiça
especializada,  em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  114  da
Constituição de 1988.